Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703877-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: MAURICIO AVELINO DA SILVA, ASSOCICAO DOS MORADORES PROPRIETARIOS NO SHTQ E CONDOMINIO HOLLYWOOD 2 E 3 ETAPAS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Injunção impetrado por MAURICIO AVELINO DA SILVA e pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PROPRIETÁRIOS NO SHTQ E CONDOMÍNIO HOLLYWOOD 2 E 3 ETAPAS contra o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e a CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, postulando o reconhecimento da omissão dos impetrados quanto ao dever de regulamentar direitos consagrados no texto constitucional, relativos à acessibilidade e à mobilidade urbana de pedestres, minando o seu pleno exercício. Em síntese, defendem que a ausência de uma norma específica acerca da construção de calçadas no âmbito do Distrito Federal – na qual estejam previstos padrões técnicos de observância obrigatória e instrumentos de fiscalização de natureza preventiva e repressiva – tem contribuído de forma determinante para o expressivo incremento de edificações irregulares em todas as Regiões Administrativas. Tal circunstância, segundo alegam, esvazia os direitos concernentes à circulação segura de pedestres, garantidos no Estatuto do Idoso (Lei n.o 10.741/2003), no Estatuto das Cidades (Lei n.o 10.257/2001), no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n.o 13.146/2015) e na Lei n.o 6.766/79. Ademais, desafia os comandos constitucionais pertinentes ao tema, previstos nos artigos 5o, inciso XV, 182 e o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, apontado pela Lei Orgânica do Distrito Federal como instrumento básico da política de expansão e desenvolvimento urbano. Colacionam registros fotográficos de diversas edificações irregulares, em abono a sua tese. Constatada a existência de pedido de concessão da gratuidade de justiça, a Associação de Moradores foi intimada a comprovar a alegada hipossuficiência (ID 14490450). Em seguida, tendo sido verificada a insuficiência dos documentos carreados aos autos, culminando na determinação de recolhimento das despesas processuais (ID 14490450), os demandantes apresentaram emenda à inicial (ID 15030577), pugnando pela exclusão da associação do polo ativo e pela retificação do valor da causa. É o relatório. Decido. Conforme disposto nos artigos 2o e 3o da Lei n.o 13.300/2016, o Mandado de Injunção é ação constitucional de natureza civil e procedimento especial, cabível quando a ausência ou insuficiência de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, podendo ser impetrado por qualquer pessoa natural ou jurídica que destes se afirmem titulares. De fato, não há como dissentir da relevância do direito à livre e segura mobilidade urbana de pedestres – prerrogativa inerente à cidadania –, tampouco resta dúvida acerca de sua titularidade, porquanto garantido indistintamente a todos. Todavia, o pleito formulado pelos demandantes reclama tutela jurisdicional de natureza coletiva, em razão dos interesses difusos, transindividuais e indivisíveis envolvidos, atraindo a incidência do artigo 12 da norma supramencionada, cujo teor transcreve-se a seguir: Art. 12. O mandado de injunção coletivo pode ser promovido: I - pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis; II - por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária; III - por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial; IV - pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. Parágrafo único. Os direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidos por mandado de injunção coletivo são os pertencentes, indistintamente, a uma coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por grupo, classe ou categoria. Nesse descortino, considerando que o demandante remanescente não figura entre os legitimados para a impetração do remédio constitucional em destaque, inarredável concluir pela carência da ação. Nada obstante, embora não seja possível destacar, no acervo normativo distrital, uma espécie legislativa estritamente voltada para a regulação de calçadas, as regras concernentes a esta matéria permeiam diversos atos normativos em vigor, com significativo grau de detalhamento, refutando a alegada omissão dos impetrados. A propósito, confiram-se os seguintes excertos do Decreto n.o 38.047/2017, que regulamenta o artigo 20 da Lei Complementar n.o 803/2009, estabelecendo parâmetros para dimensionamento e fiscalização de todo o sistema viário distrital. Decreto n.o 38.047/2017: Art. 4o O sistema viário compreende a caixa de via, e abrange os seguintes elementos de composição: [...] V - calçadas; [...] Art. 10. Quanto ao acesso de veículos a lotes, devem ser observados os seguintes critérios: [...] VI - permissão de rampas para acesso de veículos somente na faixa de serviço e, excepcionalmente, na faixa de acesso ao lote quando não houver espaço suficiente na faixa de serviço e, desde que seja mantida a faixa livre mínima da calçada; [...] Art. 18. O planejamento e o desenvolvimento de projetos urbanos devem priorizar a segurança, o conforto, a mobilidade e a acessibilidade dos pedestres e das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Art. 19. O projeto de calçadas deve acompanhar o greide da rua e conter faixa de serviço, faixa livre ou passeio e faixa de acesso ao lote ou à projeção. § 1o A faixa de serviço deve: I - estar localizada em posição adjacente ao meio-fio; II - ser utilizada para o rebaixamento de meio-fio para pedestres; III - conter a rampa de veículos no caso de acesso a edificações; e IV - ser utilizada para instalação de mobiliário urbano, sinalização viária, implantação de vegetação e redes de infraestrutura urbana, dentre outros. § 2o A faixa livre ou passeio deve: I - possuir superfície regular, firme, contínua, sem degraus, com níveis concordantes e com piso antiderrapante; II - ter inclinação transversal constante, não superior a 3% (três por cento); III - possuir largura mínima de 1,2 metro em vias locais de parcelamentos consolidados e de 1,5 metro em vias locais em novos parcelamentos; IV - possuir largura mínima de 2,0 metros em vias de atividades em parcelamentos consolidados e de 3,0 metros em novos parcelamentos; e V - ser livre de qualquer interferência ou barreira arquitetônica ao nível ou acima do solo. [...] § 4o Nos casos consolidados, excepcionalmente, pode ser dispensada a implantação da faixa de serviço em calçadas, desde que seja garantido o passeio livre com largura mínima de 1,2 metro. [...] § 5o Deve ser utilizada sinalização tátil de piso no passeio, caso não exista linha guia configurada por diferenciação de textura de piso ou elemento construído contíguo ao passeio. § 6o Em novos parcelamentos, todos os desníveis deverão ser tratados no interior do lote. § 7o Na hipótese de inviabilidade de aplicação de que trata o § 2o é permitida a adoção da solução de rua compartilhada entre pedestres e veículos, de forma a garantir a mobilidade e a acessibilidade da população, devendo os seus limites serem devidamente sinalizados. Art. 20. Os projetos urbanos devem ser elaborados de forma a adequar o local das travessias aos principais fluxos de circulação dos pedestres, observados os seguintes elementos: I - previsão de rotas acessíveis, integrando as edificações, os equipamentos de infraestrutura de serviços públicos, os espaços públicos e turísticos, os parques, as praças, o comércio, as áreas de lazer, os pontos de parada de transporte coletivo, dentre outros; II - garantia da continuidade da calçada entre entradas e saídas de veículos e entre lotes contíguos, livre de obstáculos; III - nivelamento do poço de visita, da grelha ou da caixa de inspeção com a calçada; IV - garantia da livre circulação de pedestres quando da instalação de mobiliário urbano, equipamentos de infraestrutura, elemento vegetal, sinalização, meios de propaganda, acessos a lotes e edificações; V - previsão de área de acomodação de pedestres em esquinas e travessias; e VI - previsão de travessia para pedestres, facultada a utilização dos seguintes elementos: a) semáforo; b) refúgio ou área para pedestre, no canteiro central; c) travessia de pedestre; d) avanço de calçadas nas interseções viárias; e) plataforma com travessia de pedestre no nível da calçada; f) passagem subterrânea ou elevada; g) rebaixo das esquinas da calçada; e h) rampa de acessibilidade. § 1o Nos pontos de travessia das vias, o meio-fio e o passeio devem ser rebaixados por meio de rampa, nos termos das normas técnicas brasileiras e distarão no mínimo 3,0 metros dos pontos de concordância da curva das esquinas, exceto em: I - travessias semaforizadas; II - travessias por meio de plataformas contínuas ao nível da calçada em vias locais; III - travessias de vias locais; e IV - em vias curvas com raio superior a 15,0 metros, desde que exista faixa de pedestre. § 2o As travessias para pedestres em rodovias ou estradas distritais inseridas em zona urbana devem ser preferencialmente semaforizadas, de forma a ampliar as condições de deslocamento para o pedestre. Art. 21. As rotas acessíveis podem ser pavimentadas com os seguintes materiais: I - blocos intertravados; II - placa pré-moldada de concreto; III - concreto moldado in loco ou usinado; IV - concreto poroso; V - ladrilho hidráulico; VI - pedra portuguesa nivelada; VII - asfalto e asfalto poroso; e VIII - outros tipos de pavimentação que mantenham as características necessárias à acessibilidade, conforme o disposto na ABNT NBR 9050/2015. § 1o Os materiais a que se refere o caput não devem ter chanfro na junção entre as peças e devem ser instalados por profissionais especializados, de forma a minimizar a trepidação. § 2o Os blocos de concreto pré-moldado, e outros materiais semelhantes, devem apresentar Selo de Qualidade, que atendam às normas técnicas da ABNT. [...] Art. 39. É de competência do órgão responsável pela fiscalização de atividades urbanas a realização de vistoria para emissão de certificado de conclusão da implantação de projetos urbanísticos, conforme o disposto no art. 4o, inciso VIII, da Lei no 2.706, de 27 de abril de 2001. Parágrafo único. O descumprimento dos parâmetros e demais condições mínimas para o sistema de circulação de pedestres será fiscalizado e autuado pelo órgão responsável pela fiscalização de atividades urbanas. Tais regras também minudenciam as disposições existentes no novo Código de Obras do Distrito Federal (Lei n.o 6.138/2018), cuja regulamentação coube ao Decreto n.o 39.272/2018. Apenas a título de exemplo – sem a pretensão de esgotar todas as regras –, confiram-se os seguintes fragmentos: Lei n.o 6.138/2018 [...] Art. 13. Compete ao órgão de fiscalização de atividades urbanas no exercício do seu poder de polícia administrativa: I - fiscalizar: a) as obras, mesmo as que estejam paralisadas ou abandonadas; b) as edificações não licenciadas; c) as edificações abandonadas ou que apresentem risco iminente; II - solicitar a documentação do licenciamento de obras; III - realizar vistorias ou auditorias; IV - comparecer à obra ou à edificação quando solicitado pelo proprietário; V - verificar o cumprimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; VI - solicitar a realização de perícias técnicas em obras e edificações em caso de suspeita de risco iminente; VII - acionar o órgão de coordenação do sistema de defesa civil quando tome conhecimento da manifestação de fenômeno natural ou induzido que coloque em risco a vida ou o patrimônio; VIII - monitorar o cumprimento do embargo ou da interdição; IX - comunicar à autoridade policial o descumprimento do embargo e da interdição; X - aplicar as sanções relativas às infrações especificadas nesta Lei. Parágrafo único. Cabe ao órgão de fiscalização requisitar apoio policial, quando necessário. [...] Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: [...] VIII - executar ou reconstruir, no final da obra, as calçadas contíguas à projeção ou à testada do lote, de forma a permitir a acessibilidade do espaço urbano; [...] Art. 86. Além do cumprimento da legislação específica, as intervenções em área pública devem: [...] II - instalar percurso alternativo para veículos e pedestres, desimpedido, limpo e acessível; [...] Art. 88. Os padrões de projetos de calçadas estabelecidos pelo Poder Executivo para as áreas públicas lindeiras ao lote ou à projeção a ser edificada, devem: I - criar e consolidar um sistema de rotas acessíveis na cidade; II - garantir conforto e segurança a pedestres e ciclistas. Art. 89. Os acessos à edificação são definidos de acordo com as características do terreno e podem se dar em mais de um pavimento, desde que: I - atendam às condições de acessibilidade; II - seja assegurada a concordância entre as calçadas de acesso à edificação e o passeio adjacente de modo a garantir a acessibilidade; III - o uso residencial multifamiliar tenha acesso de pedestres exclusivo e isolado dos demais. Parágrafo único. Todos os acessos à edificação devem ser resolvidos dentro do lote, ressalvados os casos relacionados a seguir, garantida a livre circulação de pedestres no espaço público: I - edificações em projeções ou em lotes com 100% de ocupação; II - modificação de projeto em situações urbanas consolidadas. Art. 90. A cota de soleira, a ser fornecida pelo órgão gestor de planejamento urbano e territorial, pode ser determinada com uma variação de 50 centímetros, caso solicitado pelo interessado. § 1o Para o início das obras, é necessário requerer ao Poder Executivo o certificado de demarcação do lote ou projeção, a certidão de alinhamento e de cota de soleira. § 2o A altura máxima ou cota de coroamento da edificação é medida a partir da cota de soleira indicada no projeto arquitetônico. [...] Art. 113. O patamar de acomodação e as rampas de acesso a garagens ou estacionamentos devem situar-se no interior do lote, permitida a sua localização em áreas de afastamento obrigatório, salvo exceções previstas na legislação de uso e ocupação do solo, desde que garantida a livre circulação de pedestres. Parágrafo único. É admitida a localização em área pública da rampa e do patamar de acomodação para projeção ou lote com ocupação obrigatória de 100%, desde que adequados ao sistema viário e à livre circulação de pedestres. [...] Decreto n.o 39.272/2018: [...] Art. 10. Cabe ao responsável pela fiscalização, sem prejuízo de outras atribuições específicas: I - exercer o poder de polícia administrativa para o cumprimento do disposto na Lei no 6.138, de 2018 e neste Decreto, observadas as suas atribuições legais; II - realizar vistorias em obras; III - realizar vistorias em edificações não licenciadas; IV - realizar vistorias em edificações paralisadas, abandonadas ou que apresentem risco iminente; V - solicitar a documentação do licenciamento de obras e de edificações públicas ou privadas; VI - verificar se a obra está sendo executada em conformidade com os parâmetros urbanísticos e de acessibilidade das áreas comuns e do espaço público contíguo ao lote ou à projeção, analisados no projeto habilitado; [...] Art. 76. Para emissão da carta de habite-se: [...] V - a calçada deve estar construída de forma a permitir a acessibilidade do espaço urbano; [...] Art. 97. Deve ser garantida a circulação de pedestres com largura mínima de 1,2 metro nas calçadas em área pública no entorno imediato do canteiro. §1° É permitida a solução de passagem coberta de pedestres. §2° Caso o canteiro de obras reduza a largura do passeio para medida inferior a 1,2 metro, a circulação de pedestres pode ser desviada para o leito da via, desde que se obtenha a anuência do órgão de trânsito segundo a circunscrição da via. [...] Art. 101. A atividade ou serviço da obra que interfira diretamente no trânsito de veículos ou de pedestres deve ter permissão prévia do órgão de trânsito segundo a circunscrição da via. [...] Art. 132. É obrigatório instalar sinal sonoroluminoso em rampa de saída de garagem que desemboque diretamente em calçada ou galeria de circulação de pedestres. [...] Destarte, ressalta-se que que a inexistência de um instrumento compilado de normas não deve ser confundida com a inexistência de disposições regulamentares. De outro vértice, a suposta ineficiência dos órgãos de fiscalização não constitui hipótese de cabimento do mandado de injunção. Conquanto destinada a combater aquilo que doutrina e jurisprudência denominam “síndrome de inefetividade das normas constitucionais”, os limites da via manejada recaem sobre a omissão de cunho legislativo, caracterizada pela ausência ou insuficiência de regulamentação das normas constitucionais de eficácia limitada – circunstância não verificada no caso vertente. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator